Tribunal: TJSP
Processo: 2209984-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da autora agravante. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.